Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0710235-96.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMERSON AQUINO DA CONCEICAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso inominado interposto pela autora é deserto. O artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c artigo 27 da Lei 12.153/09, dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Na hipótese dos autos, foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas e do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. A decisão ID 39246650 foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/9/2022 e publicada em 20/9/2022. O prazo de 48 horas teve início em 21/9/2022 (quarta-feira) e terminou em 22/9/2022 (quinta-feira). Contudo, o recorrente apresentou o comprovante do recolhimento das custas processuais e do preparo somente em 23/9/2022 (ID 39599380). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b